Tribunal: TJSP
Processo: 2207050-98.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei de número 797, de 21 de fevereiro de 1994, do município de Torrinha, que "concede abono especial de aniversário e dá outras providências", com redação parcialmente alterada pela Lei 837, de 22 de fevereiro de 1995, do mesmo Município. Lei que prevê o pagamento de uma vantagem pecuniária, no valor de um salário mínimo, no mês de aniversário do

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei de número 797, de 21 de fevereiro de 1994, do município de Torrinha, que "concede abono especial de aniversário e dá outras providências", com redação parcialmente alterada pela Lei 837, de 22 de fevereiro de 1995, do mesmo Município. Lei que prevê o pagamento de uma vantagem pecuniária, no valor de um salário mínimo, no mês de aniversário do servidor. Condiciona o referido pagamento, ainda, à inexistência de mais de cinco faltas não justificadas ao serviço.
Medida desnecessária para o atendimento do objetivo que se persegue (assiduidade). Ao disponibilizar pagamento em decorrência do adimplemento de obrigação esperada e inerente ao exercício do cargo, a lei distancia-se da busca do interesse público e, com isso, lesiona os princípios norteadores pertinentes. Precedentes.

Lesão aos artigos 111, 128 e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Ação julgada procedente, com ressalva.